Tribunal: CARF
Processo: 11080.911022/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.911022/2009-17
ACÓRDÃO
1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMPRESUL SERVIÇO GRÁFICO E EDITORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado cabe o provimento do recurso
voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
2
RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no1402-001.244, desta Turma Ordinária, sessão de
10/11/2020 (fls. 198/204).
Como já relatado na ocasião, trata-se de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/POA, sessão de
29 de agosto de 2019 (fls. 120/130) que ratificou o entendimento da DRF/Porto Alegre/RS,
expresso no Despacho Decisório de 20/04/2009, no de rastreamento 831678981 (fls. 13)
indeferindo a compensação pleiteada, visto que o pagamento encontrava-se integralmente
utilizado para quitação de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados na DCOMP.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório,
onde alegou que havia apurado indevidamente o tributo e que constatado o erro, apresentou a
DCOMP.
Em primeira análise, a DRJ proferiu acórdão, através do qual não conheceu da
manifestação de inconformidade do contribuinte sob o fundamento de que não lhe caberia
analisar questões expressamente apreciadas no despacho decisório, e que questões não
apreciadas na origem transbordam sua competência e deveriam ser analisadas pelo titular da
Delegacia de Origem.
Inconformada com a decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário,
no qual relatou erro de apuração do IRPJ e da CSLL, uma vez que sendo optante pelo lucro
presumido e dedicada à atividade gráfica, estaria submetida aos percentuais de presunção de 8%
e 12%, respectivamente, ao invés de 32%. Informou, ainda, que constatado o erro apresentou
DCOMP e retificou as DCTF e DIPJ.
Para comprovação do alegado, anexou cópias das DCTF e DIPJ originais e
retificadoras, requerendo, ao final, o reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação.
Na sequência, acostou decisão judicial datada de 05/10/2012, proferida em sede
de mandado de segurança, com o seguinte excerto:
Saliento que, com relação ao quantum a compensar apontado pela
empresa, incumbe à Fazenda Nacional conferir a regularidade, de forma
que não se está aqui reconhecendo os créditos nos valores informados -
aliás, isso sequer foi requerido.
Em decorrência disso, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito
tributário decorrente da não homologação da compensação até nova
análise do pedido, nos termos desta decisão. A consequência é que não
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
3
pode ser obstada, com base nesses créditos especificamente, a expedição
de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
Após a análise da declaração de compensação, e confirmado no âmbito
administrativo o crédito ali declarado, fica garantida a restituição dos
valores que excederem o débito compensado. Ressalto que, conforme já
referi, incumbe à autoridade administrativa reconhecer a validade e
regularidade dos créditos declarados. Eventual divergência nesse particular
não faz parte do objeto desta demanda.
III – Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedente o pedido e concedo a segurança, nos
termos da fundamentação. (destaque acrescido).
De acordo com a determinação da sentença, os pedidos de compensação foram
revisados pela Delegacia de Origem e foi emitida Informação Fiscal, em 11/01/2013, que concluiu
que a atividade preponderante da Recorrente era a prestação de serviços gráficos, não estando
sujeito a alíquotas diferenciadas para o IRPJ e a CSLL.
Por conseguinte, não haveria erro de apuração na base de cálculo (32%).
Em fevereiro de 2013, a contribuinte apresentou nova manifestação de
inconformidade dirigida em face da Informação Fiscal defendendo que sua atividade estaria
sujeita aos percentuais de presunção de 8% e 12% por ser atividade industrial nos termos do art.
4° do RIPI/2002, e não prestadora de serviços, como entendeu a Autoridade Fiscal.
Acrescentou que os créditos apresentados são efetivos e devidos à recorrente,
considerando que os pagamentos foram efetuados a maior com base nos valores das DCTF
retificadoras. Ao final, requereu o cancelamento da Informação Fiscal e a homologação da
DCOMP, e subsidiariamente, requereu a determinação do Delegado para que fosse informado à
Fazenda Nacional sobre a regularidade do procedimento da litigante, de modo a possibilitar à
Procuradoria pedido de arquivamento do processo judicial n° 5062910-83.2011.404.7100/RS, em
tramitação no TRF/ 4a Região. Alternativamente, requereu o encaminhamento da manifestação à
DRJ em Porto Alegre para seguimento, nos termos do PAF.
A Unidade de Origem enviou questionamento à Procuradoria da Fazenda para
dirimir dúvida acerca do fluxo recursal, pois havia pedido do contribuinte para que o processo
fosse remetido à DRJ/POA e decisão judicial concedendo a segurança, nos termos da
fundamentação, tendo este Órgão opinado que a interpretação a ser dada ao caso, em estrita
obediência e fidelidade ao comando judicial encartado no writ, é a de que o recurso voluntário
fosse remetido ao CARF para julgamento.
Seguindo a opinião da PFN, os autos foram remetidos ao CARF para julgamento
do recurso apresentado pela interessada.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
4
No julgamento, este CARF, mediante o Acórdão no 1301-003.917 – 3a Câmara /
1a Turma Ordinária Sessão de 16 de maio de 2019, (fls. 104/108 – “Não se conhece de recurso, tendo
em vista tratar-se de manifestação de inconformidade apresentada contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal, e não apreciada pela DRJ”) entendeu que, em virtude da informação fiscal com
aspectos atinentes a despacho decisório, estaria caracterizada a manifestação de inconformidade
contra este ato, devendo, assim, ser analisada tal peça pela primeira instância administrativa.
A DRJ prolatou novo acórdão, o qual negou o mérito do pleito da contribuinte.
Houve interposição tempestiva de recurso voluntário (fls. 138/152) contra a
decisão de 1o Grau, com reprise dos argumentos antes expendidos.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 10 de
novembro de 2020, tendo sido convertido em diligência, na forma da Resolução no 1402-
001.244(fls.198/204), da qual se falará adiante no voto, para melhor elucidação de aspectos fáticos
que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a unidade de origem da RFB realizou
o procedimento e, ao final, elaborou relatório circunstanciado na Informação Fiscal
EQAUD/DEVAT/SRRF10 no 1.894, de 04/08/2022 (fls. 465/468), do qual igualmente se falará à
frente.
Cientificada da conclusão da diligência em 07/10/2022 (fls. 471), a recorrente
manifestou-se em petição juntada em 24/10/2022 (fls. 475/478). Da mesma forma, tratarei desta
manifestação no voto a seguir.

É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
5
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos.
Como visto, os autos cuidam da tentativa da contribuinte de repetir-se de
indébito que entende possuir contra a Fazenda Pública Federal oriundo do pagamento a maior de
IRPJ e CSLL em razão de possível equívoco na apuração de mencionados tributos, regime do Lucro
Presumido, pela adoção de percentuais indevidos na definição de suas bases de cálculo, sendo
tomado o percentual de 32% quando, na alegação da recorrente, eles deveriam ser 8% e 12%,
respectivamente.
Para melhor compreensão, impende um resumo de todas as etapas do processo
até a sua conversão em diligência pela Resolução no 1402-001.244, de 10/11/2020:
1- Apresentação da DCOMP;
2- Despacho decisório eletrônico indeferiu pedido de compensação -
pagamento já alocado;
3- Manifestação de Inconformidade - alega erro na apuração, pois o
contribuinte estaria submetido aos percentuais de presunção de 8% e 12%,
informa que houve retificação das declarações;
4- Acórdão da DRJ não conhece da manifestação de Inconformidade;
5- Recurso Voluntário: insiste no erro da apuração, informa retificação das
declarações;
6- Decisão judicial em MS, concedendo a segurança;
7- Processo devolvido para DRF, emitida Informação Fiscal que não reconhece o
crédito sob o fundamento de que a atividade do contribuinte é de prestação
de serviços e não de indústria, logo, não houve erro na apuração;
8- Segunda manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte,
contra a informação fiscal que indeferiu o crédito;
9- Após consulta à PFN, processo é enviado ao CARF para análise do recurso
voluntário;
10- Submetido ao crivo da 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção (1301), o
Colegiado, em 16/05/2019 proferiu decisão (fls. 113/117 - Ac. no 1301-003.917)
NÃO CONHECENDO do RV em razão de supressão de instância, entendendo que,
embora nominado de recurso voluntário, na verdade a peça recursal deveria ser
tratada como manifestação de inconformidade e apreciada pela DRJ, motivo
pelo qual determinou a devolução dos autos à 1a Instância;
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
6
11- Em nova decisão (fls. 120/130 – 29/08/2019) a 5a Turma da DRJ/POA
manteve a negativa ao provimento da MI;
12- Irresignada, a contribuinte interpôs o RV pertinente (fls. 138/152), repisando
todas as argumentações anteriores.
13- Retornando ao CARF, os autos foram distribuídos a esta Turma, tendo o
Colegiado, em 10/11/2020, entendido ser necessária sua conversão em
diligência.
É a partir de desse ponto que se passa a tratar.
Pois bem, conforme excertos da Resolução n ٥1402-001.244, de 10/11/2020 (fls.
198/204:
“No que tange ao mérito do contribuinte, a discussão se cinge na atividade executada pelo
contribuinte, e o seu reconhecimento como prestação de serviços ou
industrialização/comercialização. Tal definição define a alíquota de presunção (32% ou
8/12%), e, por conseguinte, em eventual pagamento feito pela alíquota maior, determina a
existência do direito creditório.
A posição da DRJ nesta matéria fundamenta-se na aplicação da solução de consulta no 45
da Cosit, de 19/02/2014, a qual assim concluiu:
Da análise da solução de consulta depreende-se que a prestação de serviços na execução
de serviços gráficos é matéria de exceção da atividade, executada por empresa de caráter
empresarial incipiente, e restringe-se à confecção de produto por encomenda direta do
consumidor, com preponderância da mão de obra na agregação de valor.
Porém, saliente-se que, no tocante às condições estabelecidas nas alíneas “a”, “b” e “c”
do item “16” da retro mencionada Solução de Consulta no 45 - Cosit (correspondentes ao
inciso V do art. 5o e às alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 7o, todos do Ripi), não vieram
aos autos elementos comprobatórios para aí enquadrar, ou não, suas atividades.
Ou seja, houve o entendimento que não há comprovação nos autos para enquadrar suas
atividades como de industrialização, que levaria a alíquotas menores de presunção.
Na sua peça recursal, o contribuinte alega que por um lapso, recolheu o IRPJ e a CSLL a
maior, por presumir tributável com base nos percentuais de 32%, quando são previstos os
percentuais de 8% e 12%, respectivamente. Alega que apresentou DIPJ e DCTF
retificadora concomitante com o per/dcomp, ou seja, antes do “primeiro” despacho
decisório.
Entendo que formado o litígio, há a necessidade de se verificar o direito creditório, na sua
natureza constitutiva. Eventualmente, considerando que houve DCTF retificadora anterior
ao despacho decisório, seriam validadas as informações do contribuinte automaticamente,
ou dependendo de outras circunstâncias, o processamento deve ser manual.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
7
Considerando o aspecto envolvido nos autos, de vários processos com o mesmo mote –
discussão da atividade do contribuinte e qual a alíquota aplicável, a qual o contribuinte
estava recolhendo por uma sistemática ao longo de 2001 até 2005, e em 2006, retifica todos
os anos anteriores (DIPJ e DCTF), merece sim ser acolhida uma análise mais detalhada do
direito do contribuinte e se atende os requisitos deste autodeclarado critério.
De qualquer forma, a discussão é se a atividade do contribuinte é de indústria gráfica, como
alega.
A decisão da DRJ não deu provimento à sua alegação, por conta de falta de elementos
comprobatórios, mas sem descaracterizar integralmente sua atividade e eventual sujeição
ao critério como quer.
Nos autos, para reforçar sua posição, apresentou extratos do razão analítico e extratos de
folha de pagamento, ao qual tenta demonstrar sua atividade, nos seguintes termos:
É nítido, portanto, que a Recorrente não se amolda ao conceito de "empresa de caráter
incipiente", mesmo porque possui muito mais do que cinco operários e possui muito mais
do que 5 quilowatts de potência total instalada em seu parque gráfico (conforme se infere
de sua folha de pagamento, em anexo, e dos elevados custos com energia elétrica - CEEE -
registrados em seu Livro Razão, também em anexo), requisitos que, por si só, afastam a
caracterização de prestação de serviços, nos moldes da referida Solução de Consulta n°45
da Cosit, de 19/02/2014.
Compulsando os autos, e apenas agora, neste momento processual, está sendo avaliado a
questão meritória principal envolvida nos autos.
A decisão a quo aborda a evolução da legislação aplicável, culminando no o Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 26, de 25/04/2008, que estabeleceu os critérios para o
caso:
16. Assim, a interessada será considerada prestadora de serviços (e não executora de
operações industriais) se satisfizer simultaneamente três condições: a) empregar, no
máximo, cinco operários; b) possuir, no máximo, cinco quilowatts de potência total
instalada; e c) confeccionar, por encomenda direta do consumidor ou do usuário, produtos
nos quais o valor da mão-de-obra represente pelo menos sessenta por cento do valor total.
Contudo, há algumas decisões desta casa sobre a matéria que divergem um pouco, como
por exemplo, o acórdão 1201-002.723, sessão de 20/02/2019, na relatoria do i. conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque, que assim fundamentou e concluiu:
Com isso, adoto o entendimento da Decisão no 59, acima transcrita, de que o percentual a
ser aplicado sobre a receita bruta, para se obter a receita tributável na atividade gráfica,
será de 8% quando houver utilização de material próprio e de 32% para prestação de
serviços com a totalidade do material fornecido pelo contratante, nos moldes do que já
ocorre com a atividade de construção civil.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
8
Considerando estes aspectos, entendo que há a necessidade de se trazer novos elementos
aos autos, além de confirmar os já prestados pelo contribuinte.
Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO PARA
DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e
outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, inclusive, se necessário,
intimando o contribuinte, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Assim, deve ser verificado, com base na documentação contábil/fiscal da época, se o
contribuinte atendia os seguintes requisitos:
a) atendia ao item 16, do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 26, de 25/04/2008;
b) verificar se as atividades no ano-calendário em questão envolvem a utilização de
material próprio ou fornecido pelo contratante;
c) quaisquer outros elementos pertinentes a tal questão;
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e CONCLUSIVO
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios
necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar o contribuinte, com
reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, querendo, venha a se manifestar
exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo
desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do
contribuinte, o presente processo deverá retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento”.
Atendendo à demanda do CARF, a unidade de origem da RFB realizou o
procedimento e, ao final, elaborou relatório circunstanciado naInformação Fiscal
EQAUD/DEVAT/SRRF10 no 1.894, de 04/08/2022 (fls. 465/468), com os seguintes apontamentos:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
9

Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
10

(...)
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
11

Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
12

Cientificada da conclusão da diligência em 07/10/2022 (fls. 471), a recorrente
acostou manifestação (fls. 475/478 – 24/10/2022) rebatendo as informações do condutor do
procedimento, conforme abaixo reproduzido:
“Consoante se extrai da Informação em tela, a DRF de Porto Alegre
concluiu que, nas repostas à diligência realizada, a Interessada não
teria comprovado a impossibilidade de enquadrar-se como prestadora
de serviços, a fim de que suas receitas não fossem tributadas com base
no percentual de presunção de lucro de 32%.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
13
Contudo, com a devida vênia, tal conclusão é claramente
contraditória em relação aos fatos apontados na própria
Informação Fiscal, não merecendo prosperar, senão vejamos.
Como apontado na Resolução que converteu o processo em diligência,
o objetivo desta era, em suma, verificar se a Interessada poderia ou
não ser considerada prestadora de serviços, com base nos requisitos do
item 16 do Ato Declaratório Interpretativo RFB n. 26, de 25/04/2008.
Segundo o ato declaratório, será considerada prestadora de serviços a
empresa que, simultaneamente, (a) empregar, no máximo, cinco
funcionários, (b) possuir, no máximo, cinco quilowatts de potência
total instalada e (c) confeccionar, por encomenda direta do
consumidor ou usuário, produtos nos quais o valor da mão-de-obra
represente pelo menos sessenta por cento do valor total.
O objetivo da DRF, portanto, era identificar o enquadramento ou não
da Interessada nesses critérios.
Vejamos, portanto, os fatos identificados.
Em relação à alínea “a” do item 16 (empregar, no máximo cinco
funcionários), a DRF apontou que, “embora apresente uma folha de
pagamento contendo uma relação próxima a 100 funcionários no
início do ano, conforme folha de pagamento (fls. 175 a 195) e Ficha
56B da DIPJ original AC 2004 (ano encerrado com 103
funcionários), não é possível identificar quantos estão vinculados à
atividade de prestação de serviços” (fl. 468).
Como se vê, apesar de admitir que a Interessada empregava mais de
100 funcionários em 2004, o que, de plano, já a excluiria do conceito
de prestadora de serviços, a DRF tenta contornar esse fato,
aparentemente incontornável, alegando que “não é possível identificar
quantos estão vinculados à atividade de prestação de serviços”.
Ora, tal argumento não possui relevância, pois a vinculação de um
empregado a uma atividade ou outra dentro da empresa não é um
critério previsto no ato declaratório ou na Solução de Consulta no
45/2014 – Cosit, que apenas interpretam que será considerada
prestadora de serviços a empresa que, cumulativamente a outros
requisitos, empregar até cinco funcionários. Nada mais.
Verifica-se, neste ponto, que a Interessada não se amolda ao conceito
de prestadora de serviços, pois possuía mais de 100 funcionários em
2004, fato inconteste.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
14
Em relação à alínea “b” do item 16 (possuir, no máximo, cinco
quilowatts de potência total instalada), melhor sorte não assiste à
fiscalização.
No que tange ao ponto, a DRF afirma que a Interessada “apresentou
Razão Analítico da conta ‘consumo de água e luz’, com gastos de luz
no 1o trimestre do ano-calendário 2004 no montante de R$ 45.270,80
(fls. 153/156 e 288). No entanto, a conta 3601026501 está vinculada à
conta sintética 3601026500 (desp. Adm. c/ocupação – matriz), a qual
engloba todas as operações da empresa (custos industriais, de
serviços e despesas administrativas)” (fl. 468).
A exemplo do ocorrido em relação ao item “a”, antes comentado,
novamente a DRF concebe um critério diverso daquele disposto no
item 16 do Ato Declaratório. Ora, a regulamentação não faz qualquer
distinção acerca da atividade que originou o consumo de energia, se
referindo apenas a “potência total instalada”, ou seja, sequer
condiciona a um consumo mínimo de energia, e, muito menos, à
atividade que originou esse consumo.
Na verdade, o fato relevante é que a Interessada possui um elevado
custo com energia elétrica, que, no período objeto de questionamento,
alcançou R$ 45.270,80, como atestado pela própria DRF (fl. 468),
demonstrando, por consequência, que o seu parque gráfico possui uma
potência instalada de muito mais do que 5 quilowatts (para fins
comparativos, um ar-condicionado de 9.000 BTUs possui a potência
instalada de 1 quilowatt).
É nítido, portanto, que a Interessada também não se enquadra no
critério previsto na alínea “b” do item 16 do Ato Declaratório.
Por fim, em relação à alínea “c” (custo com mão-de-obra represente
pelo menos sessenta por cento do valor total), a DRF afirmou que “o
custo com pessoal representa 58,55% do custo total identificado no
Balancete de Verificação” (fl. 467).
Nada obstante às ressalvas em relação ao cálculo efetuado, que
ignorou os custos com pessoal da produção e os custos dos produtos
vendidos, ainda assim, a própria DRF conclui que o percentual
encontrado é inferior aos 60% exigidos no Ato Declaratório 16 para a
configuração de empresa como prestadora de serviços.
Destarte, como claramente se verifica, a Interessada não se amolda ao
conceito de prestadora de serviços em relação a qualquer dos critérios
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
15
definidos no Ato Declaratório 16, muito menos, de forma simultânea,
aos três.
Além disso, no que tange ao questionamento atinente ao material
utilizado na atividade gráfica, se próprio ou se fornecido pelo
contratante - sendo que o material próprio configuraria a atividade
industrial e o material integralmente fornecido pelo contratante
configuraria a prestação de serviços - a DRF aponta que “não
dispondo das notas fiscais ou outros documentos pertinentes para
essa análise, não é possível certificar se houve ou não o fornecimento
de material” (fl. 468).
De fato, embora a Interessada tenha se empenhado para fornecer todos
os documentos solicitados, entre eles as notas fiscais e o livro de
registro de apuração de IPI, foi possível apenas informar os números
das notas fiscais solicitadas, apontados no Livro Razão apresentado,
vez que, em vista do transcurso de 18 anos desde a emissão dos
documentos, não os possui mais em sua guarda.
Nada obstante, a Interessada reforça que o material utilizado no
desenvolvimento de suas atividades é, e sempre foi, fornecido
exclusivamente pela própria, jamais pelos seus clientes. Sobre isso,
vale destacar o alto custo suportado pela Interessada com matérias-
primas, tintas, plastificações e, principalmente, papel, conforme se
verifica no balancete, na fl. 285 do processo.
Diante desse panorama, conclui-se que os fatos atestados pela própria
DRF deixam patente que a Interessada não se enquadra no conceito de
prestadora de serviço previsto no item 16 do Ato Declaratório
Interpretativo RFB n. 26, de 25/04/2008 e da Solução de Consulta no
45/2014 – Cosit.
Ante o exposto, quando do julgamento do Recurso Voluntário, requer
a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a
existência do crédito pleiteado e seja homologada a compensação
proposta”.
Postos os fatos e as diversas manifestações das partes, passo ao voto.
Basicamente, como bem apontado no voto da Resolução que converteu o
julgamento em diligência (fls. 203), “a discussão é se a atividade do contribuinte é de indústria
gráfica, como alega”.
Ou, em outras palavras - e como consequência -, se os percentuais de apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSL pela sistemática do Lucro Presumido seriam 8% e 12%,
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
16
respectivamente, ou 32%, no primeiro caso caracterizando atividade industrial como sustenta a
recorrente; no segundo, prestação de serviços, como entende o Fisco.
No ângulo da Receita Federal a matéria está normatizada pela Solução de
Consulta Cosit no 45, de 19/02/2014 e ADI no 26/2008.
Em síntese, a SC Cosit no 45/1014, após dissertar e detalhar longamente sobre o
tema, inclusive valendo-se da legislação do IPI para a definição de “industrialização” (artigo 4o, do
Decreto no 4.544/2002), fixou o seguinte entendimento, conforme sua ementa:
A receita obtida pela impressão gráfica, por encomenda de terceiros, sujeita-se ao percentual 8%
(oito por cento) para apuração da base de cálculo do IRPJ [12% (oito por cento) para apuração da
base de cálculo da CSLL] pela sistemática do lucro presumido, salvo se produzida sob encomenda
direta do consumidor ou usuário, em oficina ou residência, com no máximo cinco empregados,
não dispuser de potência superior a cinco quilowatts (caso utilize força motriz), e desde que o
trabalho profissional represente no mínimo sessenta por cento na composição de seu valor, caso
em que o percentual para apuração da base de cálculo do IRPJ [e da CSLL] será de 32% (trinta e
dois por cento).
Resumindo, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pela
sistemática do Lucro Presumido, sobre a receita obtida pelas empresas gráficas que produzam por
encomenda de terceiros, serão aplicados os percentuais de 8% e 12%, respectivamente.
Ou seja, esta a regra geral.
A exceção ocorre quando:
i) houver encomenda direta do consumidor ou usuário;
ii) a atividade for realizada em oficina ou residência do prestador do serviço
com utilização de, no máximo, cinco empregados;
iii) não dispuser o estabelecimento gráfico de potência superior a cinco
quilowatts (caso utilize força motriz), e;
iv) o trabalho profissional (mão de obra) represente no mínimo sessenta por
cento na composição de seu valor.
Neste cenário, a tributação de ambas as exações é feita sobre a base de 32% da
receita obtida, posto que caracterizada “prestação de serviços” e não atividade industrial.
Foi exatamente esse o motivo de os autos terem sido baixados à unidade de
origem da Receita Federal, ou seja, para que fosse diligenciado junto ao estabelecimento da
contribuinte e fossem trazidos os subsídios necessários aos julgadores para prolação da decisão,
no caso, basicamente informando:
a) se as atividades envolveram a utilização de material próprio ou fornecido
pelo contratante (cliente);
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
17
b) se foram atendidos os ditames da SC e do ADI, especificamente definindo a
existência ou não das exceções fixadas na legislação e atos normativos (itens
“i” a “iv” acima).
Presentes tais contornos, a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
deveria permanecer em 32%; caso contrário, seria validada a posição da recorrente de ver sua
tributação ater-se aos percentuais de 8% e 12%.
Pois bem, já dito antes, a normatização deste tema foi feita pela própria Receita
Federal, via diversos atos, os mais importantes deles, a Solução de Consulta Cosit no 45/1014 e o
Ato Declaratório Interpretativo no 26/2008.
Explicitamente na dicção da SC no 45:
“16 Assim, a interessada será considerada prestadora de serviços
(e não executora de operações industriais) se satisfizer
simultaneamente três condições: a) empregar, no máximo, cinco
operários; b) possuir, no máximo, cinco quilowatts de potência
total instalada; e c) confeccionar, por encomenda direta do
consumidor ou do usuário, produtos nos quais o valor da mão-
de-obra represente pelo menos sessenta por cento do valor
total”.
Na Informação Fiscal, depois de transcrever o comando acima, a Autoridade
Tributária que a conduziu relatou (fls. 467/468)
 “...é possível verificar, com base no Balancete de Verificação juntado às fls. 285 a 290, que a
requerente apresenta custo dos serviços vendidos vinculado à receita com prestação de serviços
com saldo devedor de R$ 42.562,68 (R$ 45.208,63 – R$ 2.645,95), constituído do saldo devedor de
R$ 24.920,05 com custos de pessoal, e R$ 17.642,63 a título de custos gerais de produção de
serviços. Dessa forma, o custo com pessoal representa 58,55% do custo total identificado no
Balancete de Verificação”(destaquei).
 “Embora apresente uma folha de pagamento contendo uma relação próxima de 100 funcionários
no início do ano, conforme folha de pagamento (fls. 157 a 195) e Ficha 56B da DIPJ original do AC
2004 (ano encerrado com 103 funcionários), não é possível identificar quantos funcionários estão
vinculados à atividade de prestação de serviços”(destaquei).
 “No que diz respeito ao consumo de energia elétrica, apresentou Razão Analítico da conta
“CONSUMO DE ÁGUA E LUZ”, com gastos de luz no 1o trimestre do ano-calendário 2004 no
montante de R$ 45.270,80 (fls. 153/156 e 288)”(destaquei).
 “informa que não dispõe mais das notas fiscais emitidas, diante do transcurso de prazo desde a
emissão até o momento presente. Apresentou o Razão da conta de receita de serviços, da conta de
clientes e Balancete de Verificação do 1o trimestre do ano-calendário 2004 (...). Asolicitação de
apresentação das notas fiscais/faturas de prestação de serviços teve o propósito de identificar se a
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
18
operação se consistia de venda de prestação de serviços com fornecimento de material, ou se a
requerente somente prestava os serviços, sendo o material fornecido pela tomadora de serviços”.
Para depois concluir que:
 “A
contribuinte
foi
novamente
intimada,
em
10/11/2021
(Intimação
no
8.776/2021/SRRF10/EQAUD) a apresentar o Livro Registro de Apuração de IPI (RIPI) relativo ao
ano-calendário 2004 bem como “outros documentos que entender pertinentes para o
esclarecimento das questões suscitadas naquelas resoluções, em especial quanto a quem coube o
fornecimento do material empregado na prestação de serviços cujas receitas foram declaradas na
DIPJ original como sujeitas ao porcentual de presunção de lucro em 32%”.
 Em resposta à intimação, informa que não possui mais o RIPI, e reitera que no seu entendimento os
documentos já anexados no processo seriam suficientes para descaracterizá-la como prestadora de
serviços. Saliente-se, no entanto, que a documentação apresentada não esclarece a quem coube o
fornecimento da matéria prima empregada na prestação de serviços, uma vez que não foram
apresentadas as notas fiscais de prestação de serviços, tampouco o RIPI ou os contratos firmados
junto aos clientes que auferiram aqueles serviços.
 Em face do acima exposto, conclui-se que não foi apresentada a documentação suporte necessária
para se comprovar a existência do crédito pleiteado”
Pois bem, repisando para fixação, a normatização da matéria em relação aos
estabelecimentos gráficos foi feita pelo próprio Órgão Tributário, no caso, a Receita Federal, via
Solução de Consulta Cosit no 45 e ADI no 26/2008, lançando mão de conceitos fixados em diversos
atos legais, especialmente os pertinentes ao IPI, para definição de “industrialização”.
Nesse contexto, para diferenciar o que seria “industrialização” do que seria
“prestação de serviços” nas atividades gráficas, OBJETIVAMENTE fixaram-se parâmetros (força
motriz, número de empregados, etc.).
Claramente, a linha que divide uma atividade e outra é que a indústria gráfica
comporta e exige uma estrutura complexa, com linha de produção, estoques, maquinário pesado,
construções de grande porte, logística, elevado número de colaboradores, etc. Já para a prestação
de serviços na forma como delineado pela norma da RFB, bastaria um pequeno investimento,
haver uma configuração mínima, empregados em número reduzido. Em suma, uma atividade
quase artesanal.
Na Informação Fiscal, expressamente o Fisco detalha que estes parâmetros
fixados nas normas da RFB foram verificados, concluindo que o estabelecimento da contribuinte
emprega mais de 5 funcionários (na verdade, superior a 100, ou seja, 20 vezes mais); que a folha
de pagamento é inferior a 60% (literalmente 58,55%); que há consumo de energia em valor
substancial.
Porém, aponta ressalvas como “não é possível identificar quantos funcionários estão
vinculados à atividade de prestação de serviços”, ou a falta da junta de notas fiscais de compra para
demonstrar “quem” forneceu a matéria prima.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
19
Sumariando, embora reconheça haver vários aspectos demonstrando estar-se
diante de estabelecimento industrial e não de prestador de serviço, a conclusão da diligência foi
na linha de que não restariam comprovadas as alegações da recorrente, especialmente pela não
apresentação de notas fiscais atestando “quem” forneceu a matéria prima empregada na
atividade e não possuir mais o RIPI.
Minha leitura é outra.
Na realidade, na forma como estampado nos autos e pelos fatos narrados pela
Autoridade Fiscal que conduziu a diligência.vejo um cenário que confirma estar-se diante de
estabelecimento industrial gráfico e não de prestador de serviços, não se justificando a conclusão
assumida pelo Fisco de negar o pleito da recorrente tão somente pela não entrega das notas
fiscais de compras de matérias primas ou o contabilização da folha de pagamento em rubrica
única, não identificando expressamente quantos funcionários estariam vinculados à atividade de
prestação de serviços, quando outros fatores permitem aferir o quadro real.
Explico.
Concretamente, i) o número de empregados supera o mínimo de 5;ii) o valor
pago da energia elétrica mostra alto consumo, sendo lícito entender que representam utilização
de força motriz superior a 5 quilowatts; iii) o montante da mão de obra empregada não atinge
60%.
Claramente estrutura de indústria.
Quanto às restrições assumidas pela Fiscalização (não apresentação de notas
fiscais atestando “quem” forneceu a matéria prima empregada na atividade e não possuir mais o
RIPI), entendo que há documentos nos autos que podem suprir esta lacuna.
O primeiro deles, o Balancete do período janeiro/2004 a março/2004, acostado
(fls. 271/291) e ao qual a própria Informação Fiscal se reporta em sua manifestação.
A leitura desta peça contábil mostra as seguintes rubricas que sinalizam para
atividade industrial:

Ou seja, um movimento de entrada e saída de matéria prima (aquisição e
consumo) no trimestre em torno de 3 milhões de reais no trimestre.
Com o seguinte CPV (Custo dos Produtos Vendidos), compatível com as vendas e
as aquisições de insumos:

Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
20
E que justificam a receita obtida nas vendas de produtos beneficiados
(industrializados) no importe de 3,045 milhões.

Em contrapartida, as receitas de “prestação de serviços” somaram pouco mais
de 10% das vendas de produtos beneficiados:

Na relação de “Fornecedores”, o item mais representativo é da empresa Cia.
Suzano, reconhecidamente produtora de papel para imprensa, gráfica e uso geral:

No imobilizado, na rubrica “Bens em Operação”, nítida estrutura de parque
industrial (mais de 9 milhões de reais), com destaque para os tópicos mais representativos:

Por fim, a comparação entre os valores de mão de obra e contribuições do
pessoal alocado à produção de beneficiados e à área de serviços, mostrando uma relação de 15/1.

Compilando tais dados, aliados aos demais presentes nos autos, lícito entender
que a atividade preponderante da recorrente é industrial e, nessa parte, o percentual de apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL na sistemática do Lucro Presumido deve ser 8% e 12%, como
requerido, permanecendo em 32% o índice no caso de receita oriunda de prestação de serviços
gráficos.
CONCLUSÃO
Assim, encaminho meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado, homologando as compensações até o
limite reconhecido.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.334 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911022/2009-17
21

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 503
DF CARF MF
Original